Tribunal: TJSP
Processo: 9001360-79.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9001360-79.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante
MAIKO GOIS DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001360-79.2019.8.26.0637 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 9001360-79.2019.8.26.0637
Agravante: MAIKO GOIS DE OLIVEIRA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupã
Voto no 27335
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto.
Trata-se de mera reiteração de pedido já analisado no
Agravo em Execução no 9001076-71.2019.8.26.0637,
julgado em 27/11/2019, onde foi negado provimento ao
recurso. Agravo não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
em favor do sentenciado MAIKO GOIS DE OLIVEIRA contra a r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais, da
Comarca de Tupã/SP que indeferiu pedido de progressão ao regime
aberto, por não vislumbrar preenchido o requisito subjetivo.
Requer a concessão da benesse, aduzindo,
em síntese, que os pressupostos legais, ao reverso, foram preenchidos
(fls. 25/27).
O recurso foi contraminutado (fls. 29/30) e
a r. decisão foi mantida (fl. 31).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001360-79.2019.8.26.0637 -Voto no
3
A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
improvimento do agravo (fls. 35/39).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Isso porque o agravo em execução trata-se
de mera repetição de recurso anterior (Agravo em Execução no
9001076-71.2019), que tramitou perante esta Colenda Câmara, tendo
sido denegada a ordem no julgamento realizado em 27/11/2019.
Assim sendo, na ausência de fato novo,
não há que se reprisar nova apreciação da matéria por falta de amparo de
legal.
Nesse sentido já assentou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, com inteiro acerto: - “Não se conhece do
pedido que reitera postulação já apreciada em julgamento anterior,
quando as partes e os fatos são os mesmos” (5a Turma - HC 6454 - Rel.
EDSON VIDIGAL j. 27.10.97 DJU 24.11.97, p. 61.251).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO
RECURSO.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator